Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de BÁRBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 9a Vara Criminal Especializada em Tóxico da Comarca da Capital/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe-se em síntese que a paciente foi presa em 10 de junho de 2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei de Drogas).
Relata a que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista, sob fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
A defesa requereu a revogação da prisão preventiva e/ou a conversão em prisão domiciliar, com fundamento nos artigos 316, 317 e 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, bem como na recente decisão da segunda turma do STF nos autos do HC 143641 SP, contudo, o pedido foi indeferido.
Alega-se que a paciente é mãe de uma criança de 4 (quatro) anos, que encontrava-se aos seus cuidados quando de sua prisão, e que é a única responsável por sua irmã Ana Beatriz Fernandes da Silva, tendo a genitora de ambas falecido há cerca 3 meses com o vírus COVID-19. Ressaltando que sua irmã necessita dos seus cuidados, pois é portadora de insuficiência renal crônica, e que faz tratamento de hemodiálise 3 vezes na semana (terça, quinta e sábado). Além do que, a infante encontra-se sob a guarda de Ana Beatriz, e que os vizinhos da residência têm auxiliado nos cuidados.
Sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar está desprovida de fundamentação idônea, não estando presente os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que a autoridade judiciária limitou-se a se referir a quantidade de entorpecente apreendido.
Por fim, sustenta-se que o crime em tela não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e também nunca cometeu crime contra seu filho ou dependente.
Assim, aguarda concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi da beneficiária, com ou sem aplicação das medidas cautelares alternativas, ou ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, (ID. 95014985). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de BÁRBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 9a Vara Criminal Especializada em Tóxico da Comarca da Capital/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
A concessão de liminar em habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Como é cediço, o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões por ele suscitadas.
Referente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, não verifico, em análise superficial, típica deste momento, teratologia ou ausência completa de fundamentação que autorize a concessão da ordem em sede de liminar, uma vez que a decisão combatida faz referência aos fundamentos lançado em decisão anterior, que está alicerçada na garantia da ordem pública, não só em razão da quantidade expressiva de drogas (2,115 kg de cocaína), mas também pela reiteração delitiva, considerando que a paciente possui ação penal em trâmite na Comarca de São Gabriel Doeste/MS -Autos n° 0000017- 96.2020.8.12.0043), sendo estes, elementos suficientes para manutenção da segregação, consoante Enunciado Orientativo 25 do TJ/MT e jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Concernente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes, hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.
Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“... 4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).
In casu, verifica-se que os fatos em análise mostram-se peculiares.
Conforme declara a impetrante na inicial, a beneficiária encontra-se presa por ter supostamente praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, contudo, ao que se verifica, não se mostrou, pelos documentos até aqui juntados, que a paciente seja imprescindível aos cuidados do infante, tampouco que sua irmã, como bem consignou o MM. Magistrado, seja total ou parcialmente incapaz.
Imposta salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, sem a plasticidade típica, indefiro a liminar, restando à beneficiária o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (Seção 22, artigo 1.501), que deverão conter considerações de caráter jurídico indispensáveis à compreensão do tema postos no presente writ, além de vir acompanhadas com cópia dos autos, inclusive da decisão que determinou a segregação cautelar da beneficiária, bem como demais documentos que a autoridade judiciária reputar importante para a análise do constrangimento que ora se alega; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.